Tribunal: TJMT
Processo: 0007828-56.2014.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007828-56.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), LEANDRA RODRIGUES BENTO CORREIA (VÍTIMA), LEANDRO MARTINS CEBALHO - CPF: 018.909.901-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 129, § 9o, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME CONFIGURADO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM TOTAL CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AOS AUTOS – DOSIMETRIA –
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE QUE PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– PENA REDIMENSIONADA

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese absolutória aduzida pela defesa não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos. Estando comprovada a materialidade e se a autoria, embora negada pelo réu, encontra-se consubstanciada nas firmes declarações da vítima, sendo prova o suficiente para embasar o decreto condenatório.

Faltando fundamentação idônea, em clara afronta ao artigo 93, IX, da Carta Magna, de rigor o afastamento da primeira fase da dosimetria da pena as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0007828-56.2014.8.11.0040 (Código 116923), originária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, na qual,
Leandro Martins Cebalho
foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação. (Id. 23430456). Em suas razões, pleiteia a absolvição do apelante, ante a ausência probatória, subsidiariamente, requer seja a pena aplicada no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença prolatada pelo juízo
a quo.
(Id. 23430459/23430461).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, (Id. 29009498), sintetizando o entendimento conforme segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL:

SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PELO
NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0007828-56.2014.8.11.0040 (Código 116923), originária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, na qual,
Leandro Martins Cebalho
foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Emerge dos autos (Id. 23428963):

“(...) I - Consta do procedimento investigatório que, na data de 30.08.2014, por volta das 21h00min, na Avenida Blumenau, neste município de Sorriso/MT, LEANDRO MARTINS CEBALHO ofendeu a integridade corporal de sua ex-cônjuge, Leandra Rodrigues Bento Correia.

II - Consta ainda que o denunciado LEANDRO MARTINS CEBALHO ameaçou, por palavra, causar mal injusto e grave a sua ex-cônjuge.

Ressai do caderno investigativo que o imputado e a ofendida mantiveram relacionamento amoroso por cerca de 04 (quatro) anos e, ao tempo do ocorrido, estavam separados há cerca de 2 (dois) meses.

No dia do fato, o denunciado encontrou Leandra na Avenida Blumenau, momento em que iniciou a agressão contra a ofendida, desferindo socos e tentando acertá-la com golpes de arma branca, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 19 e 21. (...)”

Em suas razões, pleiteia a absolvição do apelante, ante a ausência probatória, subsidiariamente, requer seja a pena aplicada no mínimo legal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz sentenciante absolveu o apelante do delito tipificado no art. 147, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Id. 23430455)

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 23428961), boletim de ocorrência (Id. 23428967), termo de declarações (Id. 23428968), pedido de medidas protetivas (Id. 23428969), termo de qualificação (Id. 23428972), exame de corpo e delito (Id. 23428974) e o relatório policial (Id. 23428977).

A autoria é certa e recai sobre o recorrente, inexistindo dúvidas neste ponto.

Realizado o exame de corpo de delito na vítima Leandra Rodrigues Bento Correia
(Id. 23428974)
, verificou-se que houve ofensa à integridade corporal, sendo constadas as seguintes lesões contusas:
“
APRESENTA ERITREMA EM REGIÃO ORBITÁRIA, MALAR E MASSETERINA DIREITA, HEMATOMA EM REGIÃO MENTONIANA, EQUIMOSE EM REGIÃO CAROTIDIANA ESQUERDA E SUTURA EM REGIÃO DO CÔNCAVO DA MÃO E TENAR ESQUERDO”

Na fase policial, a vítima Leandra Rodrigues Bento Correia relatou como se procederam às agressões:

“(...) QUE reside nesta cidade com sua genitora e seu filho; QUE foi casada com Leandro Martins Cebalho por aproximadamente quatro (04) anos; QUE possuem um filho juntos; QUE estão separados há aproximadamente dois (02) dois meses; QUE quanto aos fatos tem a dizer que Leandro está perseguindo a declarante, fica seguindo a mesma, indo na casa das amigas para ver se a declarante está; QUE onde a declarante vai Leandro segue; QUE no dia 30 de agosto do ano corrente Leandro saiu atras da declarante, pois queria saber onde a mesma estava; QUE por volta das 21:00 Leandro encontrou a declarante na Avenida Blumenau, que a declarante estava acompanhada de quatro amigos; QUE Leandro chegou deu três socos na declarante e tentou acertar a mesma com uma faca, que para não acertar sua barriga a declarante tirou com a mão, que então fez um corte enorme em sua mão, logo em seguida Leandro fugiu de moto; QUE imediatamente a declarante foi para o hospital que precisou dar oito pontos na mão; QUE não veio antes porque representar pois tem uma criança pequena e não teve como sair; QUE Leandro ameaçou a declarante de morte duas vezes; QUE está com medo do que ele possa fazer; (...)”

Em juízo a vítima Leandra Rodrigues Bento Correia, asseverou:

“(...)Promotora: (...) a senhora pode narrar para nós o que aconteceu neste dia?

Vítima: (...) nós dois estávamos casados, e nós tínhamos bebido, dai nós acabamos brigando e aconteceu isso.

Promotora: ele agrediu a senhora?

Vítima: sim.

Promotora: e o que ele fez? Bateu onde?

Vítima: foi no rosto.

Promotora: foi como?

Vítima: porrada. (...)

Promotora: eu vi aqui no laudo que tinha bastante lesão no olho da senhora?

Vítima: isso.

Promotora: no rosto e nas mãos também.

Vítima: isso. (...)

Juíza: você disse que ele chegou te agredindo. Que que foi essa agressão?

Vítima: facada.

Juíza: ele te deu facada?

Vítima: isso.

Juíza: aonde essas facadas?

Vítima: na mão. (...)”

O apelante, em seu depoimento na fase policial, negou as alegações em desfavor a ele, informando que estava sim em posse de arma branca, porém não tinha a intenção de machucar a vítima, vejamos:

“(...) QUE reside nesta cidade há quinze (15) anos; QUE foi casado com Leandra Rodrigues por três (03) anos; QUE possuem um filho junto; QUE estão separados há mais de um (01) ano; QUE em momento algum está perseguindo sua ex-mulher; QUE quanto aos fatos tem a dizer que no dia dos fatos o interrogado estava bêbado, que encontrou sua ex mulher na Avenida Blumenau e chamou a mesma para conversar; QUE então Leandra começou a xingar o interrogado, que começou a falar alto, querendo se aparecer, momento este que ficou nervoso e deu uma cutuvelada em Leandra QUE a mesma partiu para cima do interrogado então afirma ter sacado uma faca; QUE não queria acertar Leandra. pois a mesma partiu para cima do interrogado então a faca acabou cortando o braço de Leandra; QUE em momento algum tentou acertar Leandra com a faca; QUE não sabe explicar por qual motivo estava em posse de uma arma branca; QUE nega ter ameaçado Leandra de morte; (...)”

Em juízo, o apelante negou os fatos narrados, alegando que não esfaqueou a vítima, sendo que a mesma tentou pegar a faca e se cortou, vejamos:

“(...) Promotor: o senhor quer falar, nos contar o que aconteceu?

Leandro: sim.

Promotor: então explica.

Leandro: a gente estava bebendo em casa, todo final de semana a gente bebia.

Promotor: você e a?

Leandro: eu e a Leandra.

Promotor: estava só vocês dois em casa?

Leandro: não, estava em casa, minha mãe, meus amigos estavam todos lá, aí a gente teve aquela briga lá e ela pegou e foi embora, ai eu peguei e sai também fui beber na casa dos meus amigos. Ai depois eu peguei e fiquei sabendo que ela estava na Blumenau, aí eu fui tentar voltar, mas nos começamos a brigar.

Promotor: quando você fala Blumenau, você fala na avenida?

Leandro: é na avenida mesmo, no canteiro. (...) ai o pessoal estava lá, eu peguei e chamei ela para conversar, aí ela não quis conversar, e eu chamando ela para conversar, até os amigos que é amigos meu e dela falou vai lá e conversa com ele porque ele esta bravo com você, aí ela começou a querer se aparecer no meio de todo mundo lá, porque estava um monte de gente olhando e ela começou querer se aparecer, ai eu falei vamos conversar, ai eles, conversa com ele que é melhor, aí ela é pegou e partiu para cima de mim, aí eu peguei e estava com a faca, ela partiu pra cima de mim para tentar tomar, na hora que ela tentou tomar ela cortou a mão dela,
eu não dei facada nela.
(...)”

Desta forma, não há que se falar em absolvição, pois a materialidade delitiva foi comprovada ao ser a vítima submetida a exame direto, pautando-se o magistrado sentenciante não somente em seu depoimento, mas também em conteúdo probatório outro, qual seja laudo técnico subscrito por profissional de saúde, nos termos do artigo 12, § 3.o, da Lei n.o 11.340/06.

“§ 3 o Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.” (sic).

Assim, as lesões corporais descritas na denúncia, estão comprovadas através do exame pericial e do depoimento da vítima, constante nos autos.

Ademais, em delitos desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Assim, tendo indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade, estes são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

Importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.” (Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)”

Diante das considerações expendidas, no presente caso, não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que a harmonia da declaração prestada pela vítima, converge com o mapa topográfico para localização de lesões sofrida pela vítima, que demonstram a ocorrência do crime de lesão corporal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...) O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 129, §9", do CP estipula pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à Culpabilidade, o réu possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta altamente reprovável. O acusado não é portador de maus antecedentes. Não há nos autos fato que desabone a conduta social do acusado. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias são comuns a espécie. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado originou consequências para a vítima, também inerentes ao tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstancias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Também não vislumbro causa de aumento ou diminuição de pena.

Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu em 05 (cinco) meses de detenção.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do que dispõe o artigo 33, §2o, “C”, do CP.

Ausente o requisito objetivo previsto no inciso I, do art.44, do CP, deixo de substituir a pena ora imposta por pena restritiva de direitos. (...)”

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção por considerar desfavorável a culpabilidade. Tornando a pena definitiva em
05 (cinco) meses de detenção,
a ser cumprida em regime inicial aberto.

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada fixa a pena visando à suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Como visto, a pena privativa de liberdade foi estabelecida 02 (dois) meses acima do mínimo legal, ante a presença de circunstância judicial desfavorável: culpabilidade.

Neste sentido, entendo oportuno elucidar a circunstância desfavorável ao réu:

Culpabilidade
: No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Sobre a culpabilidade devo mencionar a lição doutrinária:

Miguel Reale Júnior:

“O art. 59 em muito de difere do art. 42 do Código Penal de 1940, pois o texto atual estabelece com maior precisão que se deve ter em vista o que se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A culpabilidade, como critério básico e principal na fixação da pena, vem mencionada em primeiro lugar.

A culpabilidade é entendida em termos de culpabilidade normativa, ou seja, importando tanto no exame de reprovabilidade do ato como na do seu autor.

A culpabilidade, enquanto juízo de valor, pode vir excluída se o ato não é reprovável visto a presença de requisitos objetivos (perigo certo e atual, inevitabilidade de outro meio de ação) tornarem não censurável a conduta.

A culpabilidade normativa, contudo, não se limita às hipóteses de ‘reprovação’ e ‘não reprovação’, pois se culpável a ação é imprescindível saber em que medida merece censura, reprovação, constituindo-se culpabilidade como limite da pena.

O agente é tanto mais culpado quanto tenha proporcionado pelo modo de vida, pelos padrões de comportamento, pela formação de sua personalidade (na medida em que se sujeita à sua livre opção) a facilitação da prática do delito.

São, portanto, especificações do termo genérico ‘culpabilidade’, as indicações dos critérios: antecedentes, conduta social, personalidade, motivos.

O agente será merecedor da maior reprovação se o fato praticado revelar-se, em análise da subjetividade expressa na sua biografia, como consequência esperada de seus antecedentes, bem como de seu particular modo de ser, da sua escolha de valores e das tendências que preferiu desenvolver em detrimento de outras potencialidades positivas.” (“Instituições de Direito Penal – parte geral”. vol. II. Editora Forense. Rio de Janeiro: 2003. p. 84 e 85).”

Luiz Flávio Gomes:

“1.a) culpabilidade do agente: aqui no art. 59 a palavra culpabilidade tem função de fator de graduação da pena.

Essa função nada tem haver as demais que a culpabilidade cumpre no Direito penal: a) de fundamentação da pena e b) limite da pena.

Como fator de graduação da pena, a culpabilidade conta com os seguinte sentido: o juiz no momento da sua aplicação deve levar em conta a posição do agente frente ao bem jurídico violado: (a) de menosprezo total (que se dá no dolo direto); (b) de indiferença ( que ocorre no dolo eventual) e de (c) descuido (que esta presente nos crimes dolosos).

É isso que o juiz deve valorar no momento da aplicação da pena. O que antigamente se chamava de ‘intensidade do dolo’, na verdade nada mais é que a posição de menosprezo do agente frente ao bem jurídico.” (GOMES, Luiz Flávio. “Direito Penal – Parte Geral”. Vol.7. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 2005. p.75)”

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da fundamentação empregada pelo Juiz singular, para negativar a circunstância judicial:

A
culpabilidade
foi considerada “reprovável”, em virtude da potencial consciência da ilicitude do delito.

“(...)
A potencial consciência da ilicitude diz respeito à culpabilidade em sentido estrito, assim definida como elemento integrante da estrutura do crime, em sua concepção tripartida, e não à culpabilidade em sentido lato, a qual se refere à maior ou à menor reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada, motivo pelo qual não autoriza a exasperação da pena-base
(...).”

(HC 208.993/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 29/10/2015)”

Desta forma, faltando fundamento idôneo, em clara afronta ao disposto no art. 93, IX, da Carta Magna, afasto da primeira fase dosimétrica a consideração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, valorada pelo Juiz sentenciante, motivo pelo qual, fixo a pena-base no mínimo legal, a saber,
03 (três) meses de detenção, tornando-a em definitiva.

A pena fica estabelecida em 03 (três) meses de detenção a serem cumpridos em regime inicial aberto, conforme previsto no art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em virtude de o delito ter sido praticado com emprego de violência, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 47 DO CP C/C O ART. 5°, III, DA LEI 11.340/2006. AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO PELA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem concluiu que os autos estão fartamente preenchidos de provas que atestam a autoria e a materialidade do crime do crime de ameaça no âmbito doméstico atribuído ao réu, notadamente os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas na fase judicializada, não sendo o caso, aqui, de revaloração da prova, como pretende fazer crer o recorrente.

2. Desse modo, a alteração do julgado, a fim de reconhecer que o acusado não cometeu o delito que lhe foi imputado, tal como pleiteado pela defesa, demandaria, necessariamente, o reexame dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido da impossibilidade de se proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos nos crimes que envolvam violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas, tal como ocorre no caso dos autos.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1603946/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)”

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e,
no mérito
,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para readequar a pena-base, fixando-a no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020